Tribunal: TJDFT
Processo: 0732131-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RECONHECIMENTO. ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO.
1. A união estável é reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, podendo a pessoa ser casada, desde que esteja separada de fato ou judicialmente.
2. Para o reconhecimento da união estável devem ser observados os seguintes elementos essenciais: a) estabilidade; b) publicidade; c) continuidade; d) ausência de impedimentos matrimoniais e e) ânimo de constituir família.
3. A escritura pública declaratória de união estável é documento dotado de presunção de veracidade iuris tantum, de modo que, muito embora seu conteúdo possa ser contestado, deve a parte demonstrar que as declarações nela contidas não correspondem à realidade, o que não ocorreu no caso em exame.
4. Se as provas nos autos corroboram as declarações prestadas na escritura pública de união estável, não tendo sido demonstrado que o relacionamento entre a autora e o falecido não se caracterizaria como união estável ou que teria se iniciado em momento anterior, não há como prover os recursos, seja para ampliar o período da união estável ou para afastar sua existência.
5. Apelações conhecidas e não providas.